Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1029767-67.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Agnaldo Martins Rodrigues foi instado a trazer prova da alegada vulnerabilidade financeira para recolher o valor do preparo recursal, tendo comparecido no ID 93474468 asseverando que, em virtude da pandemia da Covid-19, está atravessando séria crise financeira, sem poder trabalhar; por isso, não reúne condições para pagar o preparo, que está limitado ao teto da Tabela de Custas, no valor de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
Na hipótese de não ser deferida a gratuidade, pugnou pela autorização para pagar as despesas recursais ao final do processo. O pedido está acompanhado da cópia da Declaração de Imposto de Renda dos exercícios 2019, 2020 e 2021.
De seu turno, os Apelados Denival Almeida Rodrigues e sua esposa compareceram espontaneamente no ID 93570968 impugnando, eventualmente, a pretensão formulada pelo Recorrente. Aduziu que celebrou com o Apelante o Contrato de Compra e Venda de um imóvel rural no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais), bem como que o Apelante possui vasto patrimônio em seu nome, conforme documentos juntados nos Ids 935578452 a 93576982.
É o necessário relato. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, o artigo 5.o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é restrita sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
A Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, a Quinta Turma da Corte Superior entende que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso concreto, o Apelante formulou pedido de justiça gratuita e juntou 03 (três) Declarações do Imposto de Renda, anos-calendário 2019, 2020 e 2021, no qual se vê que não fora declarada a existência de qualquer patrimônio, nem mesmo imóvel residencial ou automóvel de uso pessoal.
A despeito disso, nota-se que o Apelante declarou que a sua atividade principal é “proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular”, e ocupa a função de “dirigente, presidente, diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”.
Já nos documentos juntados pelas partes adversas, verifica-se que o Apelante é sócio proprietário das empresas LUX Importadora e Exportadora de Gêneros Alimentícios e Cereais Ltda., Monterrey Condomínio Logístico e Transportes Ltda., Nova Dhely Entreposto de Carnes e Congelados Ltda., Oldy MEx Comércio Produtos Alimentícios Eireli (empresa individual), Brashub Transportes e Logíticas Ltda. e Royal Transportes e Logísticas Ltda., e que possuem veículos registrados em nome das mencionadas pessoas jurídicas.
O Apelante também é dono do imóvel localizado no Distrito de Coxipó da Ponte com área de 16.798,451m2, que foi adquirido por sua empresa individual A. M. Rodrigues Parra, em 09/01/2014, pelo valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), além do veículo SR/Boreal SRF3E, TE, carga/semi-reboque e do Toyota Hillux CDSRVA4FD.
Registro, ainda, que esta demanda versa sobre o Contrato de Compra e Venda do imóvel rural com área de 23.861 ha e 5.932m2, em que o Apelante figura como promitente adquirente, ficando obrigado a pagar a importância certa de R$ 7.000.000,00 (sete milhões reais).
Diante dos elementos probatórios, dúvidas não há que o caso é de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Registro, ainda, que o Apelante não juntou a declaração integral dos impostos de renda 2019, 2020 e 2021, pois falta a parte que trata da informação da fonte originária da renda, tendo sido comprovado apenas que se trata de empresário e que exerce a função de diretor/presidente.
Lado outro, pelos Apelados foi comprovado que o Apelante é sócio majoritário de 05 (cinco) empresas do ramo de importação e exportação de cereais, transporte e logística, distribuição de carnes etc.
Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
No tocante ao pedido subsidiário de pagamento de custas ao final, sem embargo à regulamentação das custas processuais sob a égide do CPC de 1973, a partir da vigência do CPC atual, em 16/03/2016, não mais prevalece essa possibilidade.
Anterior construção jurisprudencial não tem prevalência sobre a Lei no 13.105/2015 (CPC). Isso quer dizer que, a partir da sua vigência, havendo necessidade de recolher custas, como é o caso do preparo recursal, cabe à parte cumprir o que determina a regra processual.
Diante disso, indefiro o pedido subsidiário e concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Desde já, defiro o parcelamento em até seis vezes.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora